Tribunal: TJDFT
Processo: 0742270-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O TJGO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ARBITRÁRIA, ALEATÓRIA E ABUSIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 33, STJ. DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Caso o magistrado verifique que a escolha do foro para dirimir as controvérsias judiciais entre as partes ocorreu de forma arbitrária, aleatória e abusiva, pois diverso do domicílio das partes e do local onde a obrigação deve ser cumprida, poderá reconhecer a abusividade da cláusula contratual e declinar de ofício da sua competência, ainda que territorial.
2. O reconhecimento da incompetência, nesses casos, tem amparo no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, no princípio do juiz natural e na preservação do Sistema de Justiça.
3. O Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para a escolha do foro de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre as partes e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais, como ocorre no caso em análise. Distinguishing.
4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando há o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.